Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO DE
TRAJETO EM TRECHO AÉREO PARA TRANSPORTE TERRESTRE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. PROBLEMAS FINANCEIROS DA RECORRENTE. RISCO DA ATIVIADE ECONÔMICA.
AUMENTO DO TEMPO DE VIAGEM E DESCONFORTO PELA ALTERAÇÃO DO MODAL ELEGIDO.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré/recorrente em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Santa Maria que julgou procedente em partes os pedidos formulados para condenar a recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo recorrido fundamentou a sentença na existência de ofensa aos direitos da personalidade por ato ilícito praticado pela ré, em razão da alteração unilateral do modal de trecho da viagem de transporte aéreo para transporte terrestre, causando transtornos, aflições e constrangimentos pelo fato de ter que realizar parte do trajeto em um ônibus – inclusive inadequado para o transporte de longa distância – agravados pelo fato de sequer ter sido comunicada previamente pela recorrente.
3. Em suas razões, a recorrente afirma que o modal de viagem foi alterado em face de cancelamento de voo doméstico, em razão dos efeitos da Pandemia do COVID-19. Esclarece que passa por graves problemas econômico-financeiros. Defende inexistir ato ilícito que cause indenização por danos morais, tendo em vista que o cancelamento se deu por força maior. Contrapõe-se a condenação, notadamente porque, nos termos da Lei no 14.034/2020, a referida indenização fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Não sendo reconhecida a inexistência de dano moral indenizável, pede, sucessivamente, o provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1o grau para julgar improcedente o pedido da Recorrida, deixando de condenar a Recorrente no valor arbitrado a título de danos morais e, em caso de provimento, que seja minorada a condenação, porquanto o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostrou-se desarrazoada e desproporcional.
4. Por sua vez, a recorrida defendeu o acerto da condenação, porquanto a alteração unilateral do modal de viagem, sem prévias informações, causou surpresa e aumentou consideravelmente o desconforto em longas viagens.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Necessária breve digressão fática do ocorrido. Em sua peça de ingresso, a recorrida informou que contratou serviço de transporte aéreo, intermediado pela segunda ré, a ser realizado pela recorrida, Azul Linhas Aéreas. Aduz que o voo de ida previa escalas em Campinas/SP e Recife/PE, porém houve um atraso de 1h30min na primeira escala, o que inviabilizou que chegasse a tempo de pegar a conexão Recife/PE a Maceió/AL, trajeto este que teve que ser realizado em um ônibus fornecido pela empresa aérea, e o tempo de duração do voo da segunda escala que seria de 50min terminou sendo realizado em 3h no ônibus. Em relação ao voo de volta, informa que o voo originalmente contratado foi para o trajeto Maceió/AL a Brasília/DF, com escala em Belo Horizonte/MG. Contudo, o voo foi alterado unilateralmente pela empresa aérea recorrente, sendo alterado de Recife/PE a Brasília/DF, sem qualquer informação por parte da recorrente de como faria para embarcar em Recife, pois o embarque original era para ser realizado em Maceió/AL.
7. Indubitável a alteração do modal de voo causou desconforto numa viagem adquirida já com grandes trechos e escalas evidenciado um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos emocionais. Notadamente porque o transporte deixou de ser aéreo para ser terrestre. Soma-se a isso a ausência de informação prévia, adequada e tempestiva, e a desídia da recorrente em realocar do voo cancelado em outro voo, em condições semelhantes a inicialmente contratada, tão logo quanto fosse possível. Descabe as razões alegada pela recorrente de dificuldades financeiras, porquanto o risco da atividade econômica não deve ser repassada ao consumidor.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
9. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.